Tribunal: TJDFT
Processo: 0725313-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725313-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ DO COUTO JUNIOR, BIANCA CRISTINA DE PAULO COUTO AGRAVADO: ANGELUS LUIZ SCOTTI DECISÃO LUIZ DO COUTO JÚNIOR e BIANCA CRISTINA DE PAULO COUTO interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, das r. decisões (ids. 122613309 e 127365603, autos originários) proferidas na ação de rescisão de cessão de direitos e de indenização por perdas e danos (proc. no 0706759-38.2022.8.07.0020) movida por ANGELUS LUIZ SCOTTI, in verbis: “Trata-se de Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, movida por ANGELUS LUIZ SCOTTI em desfavor de MAGNA MOVEIS ADMINISTRADORA LTDA, LUIZ DO COUTO JUNIOR, PALOMA DA SILVA TEIXEIRA, BIANCA CRISTINA DE PAULO COUTO e de BRENDA LEE DE PAULO, com a qual pretende a parte autora a rescisão de contrato celebrado entre as partes, que tinha por objeto a compra e venda de 04 (quatro) imóveis, com área individual de 400m2, situados na Fazenda Brejo ou Torno, que integrariam condomínio denominado “Residencial JK VILLE”. É o que importa a relatar. Decido. Na hipótese dos autos, entendo que o feito deve ser remetido ao Juízo Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. A área em discussão tem sido palco de grande litigiosidade, havendo severas discussões acerca da legitimidade do exercício da posse sobre os imóveis que integram a região da “Fazenda Brejo ou Torto”. No presente feito, há indicações acerca da existência de loteamentos irregulares no local, com o fracionamento irregular da “Fazenda Brejo ou Torto” para a formação de condomínio denominado “Residencial JK ville”. Em algumas ações que também estavam a tramitar no Juízo, envolvendo essa mesma região, o signatário verificou a ocorrência de situação que, aparentemente, se amolda à hipótese de parcelamento irregular do solo para fins urbanos, o que retira a competência deste Juízo para o processamento de julgamento dessas ações. Na ação de reintegração de posse no 0720323-21.2021.8.07.0020, movida por MAGNA MOVEIS ADMNISTRTADORA – ME em desfavor de ELIESON ALVES SILVA, ELIUDE GLENDSON DA SILVA e de PEDRO HENRIQUE DA SILVA TEIXEIRA, verifica-se que a então requerente alega ser proprietária de vasta área de terra situada na “Fazenda Brejo ou Torno”, cuja extensão giraria em torno de 176hectares. Informa que os então requeridos teriam comedido esbulho possessório em seu desfavor, de modo que pretende sua reintegração na posse do imóvel em questão. Já na ação no 0719421-68.2021.8.07.0020, movida por LUIZ DO COUTO JUNIOR, em desfavor de ELIELSON ALVES DA SILVA, o então requerente, que é sócio da pessoa de MAGNA MOVEIS ADMINISTRADORA – ME, informou que, dessa área de 176hectares, teria alienado 14,93hectares à pessoa de Elielson Alves da Silva, pelo que as partes teriam ajustado o pagamento da quantia de R$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais). Desse valor, o requerido Elielson Alves da Silva lhe teria pago apenas cerca de R$ 5.742.291,91, de modo que, em razão desse suposto inadimplemento, Luiz do Couto Júnior pretende a resolução do contrato em questão. Chama atenção o fato de que, já nessa ação, o requerente informa que Elielson Alves da Silva estaria a promover o parcelamento irregular do solo, alienando as frações daí resultantes a terceiros. Pretendeu, inclusive, compelir o requerido a lhe entregar documentação inerente a alienação dessas frações de terra resultantes do loteamento irregular, dando a entender que preservaria o interesse desses “terceiros de boa-fé”, mantendo-se esse parcelamento/loteamento irregular. A alegação de esbulho possessório, aparentemente, é contraditória, na medida em que, se na ação no 0720323-21.2021.8.07.0020 alega que a posse de Elielson sobre o imóvel teria decorrido de maneira clandestina, na ação no 0719421-68.2021.8.07.0020 deixa transparecer que decorreu de cessão de direitos celebrada entre as partes. A confirmação acerca desse parcelamento irregular do solo veio através do ajuizamento de três outras ações, sendo elas os processos de números: 0700882-20.2022.8.07.0020, 0700797-34.2022.8.07.0020 e 0700779-13.2022.8.07.0020. A ação no 0700882-20.2022.8.07.0020 trata-se de embargos de terceiro ajuizados por IVANIO FRANCISCO DE SOUZA e outros 13 autores/embargantes, em desfavor de MAGNA MÓVEIS ADMINISTRADORA – ME, objetivando a manutenção dos embargantes na posse de frações do imóvel supostamente alienado por LUIZ DO COUTO JUNIOR a ELIELSON ALVES DA SILVA. A alegação dos embargantes é no sentido de que após essa alienação, o imóvel, que antes possuía área de cerca de 15hectares, teria sido fracionado em diversos outros, de área individual aproximada de 400m2, tendo os embargantes adquirido esses imóveis. Nesses embargos de terceiro, juntaram aos autos documentos que comprovam a realização de assembleia, para a instituição de associação de moradores, inerente a condomínio que intitularam de Residencial Ouro Verdade, situado na “Colônia Agrícola Cana do Reino” (ID 113383417). Essa associação foi intitulada de “ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E POSSUIDORES DO RESIDENCIA OURO VERDE”, chamando atenção o fato de ela ter por presidente a pessoa de Pedro Henrique da Silva, que é requerido na ação de reintegração de posse no 0720323-21.2021.8.07.0020, movida por MAGNA MOVEIS ADMNISTRTADORA – ME em seu desfavor. Nesses embargos de terceiro, para demonstrar o parcelamento do solo, também foram juntadas fotografias que comprovam a abertura de ruas e a construção de várias casas no local, aparentemente, sem a autorização do Poder Público para tanto. Dessas fotografias, verifica-se, inclusive, a instalação de caixas d’águas nas casas, não se sabendo se a água que as abastecem seria oriunda de poços artesianos escavados irregularmente no local e/ou se fornecida pela CAESB. Peço vênia para colacionar parte dessas fotografias, as quais evidenciam esse parcelamento irregular do solo para fins urbanos. Confira-se: Na ação de Consignação em Pagamento no 0700797-34.2022.8.07.0020, movida por BEATRIZ PEREIRA NEVES, em desfavor de LUIZ DO COUTO JUNIOR e de ELIELSON ALVES DA SILVA, a requerente informa ter adquirido dos réus, na região em questão, terreno de 400m2 (quatrocentos metros quadrados), pelo que ficou ajustado o pagamento da quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Informou sobre a existência da ação no 0719421-68.2021.8.07.0020, movida por LUIZ DO COUTO JUNIOR, em desfavor de ELIELSON ALVES DA SILVA, alegando, dessa forma, possuir dúvidas acerca de quem seria o credor da quantia por ela devida para o pagamento do preço do terreno em questão, daí sua pretensão de efetuar o pagamento em consignação, com a posterior exoneração da obrigação. Feito todo esse relato, temos que há sérios indícios acerca da ocorrência de parcelamento irregular do solo para fins urbanos, o que mais se evidencia com o reiterado ajuizamento de ações tratando sobre contrato de venda de terras na região, como é o caso do objeto deste feito. Esses indícios nos remetem, também, a uma aparente prática de ilícitos penais previstos no artigo 50 da Lei 6.766/1979, inclusive em sua forma qualificada (art. 50, parágrafo único, I, da Lei 6.766/1979), o que torna ilícito o objeto dessas tantas contratações e, via de consequência, nulos os contratos. Ocorre que a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697/2008) estabelece em seu artigo 34 que “compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuas as ações de natureza penal”. Não há dúvidas de que, em todas essas ações, não obstante os diversos e distintos “nomen iuris” a elas dados, o que se busca, ao final, é verdadeira legitimação da ocupação de solo rural, parcelado, irregularmente, para fins urbanos, o que retira a competência deste Juízo para o processamento e julgamento dessas ações. Veja-se que a questão de fundo (parcelamento irregular do solo) afeta, diretamente, o direito constitucional de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição Federal), extrapolando o mero interesse particular, decorrente de supostos e simples inadimplementos contratuais. Das fotografias que constam desses autos, verifica-se que essa vasta extensão de terra está sendo parcelada, nela sendo erigida uma nova comunidade, sem a prévia autorização do Poder Público e, certamente, sem o prévio estudo de impacto ambiental. Essa ocupação desordenada do solo, com a construção de casas, escavação de poços artesianos, construção de fossas, dado a ausência de implementação de saneamento básico na região, desmatamento da área para a realização das construções e para a abertura de ruas, dentre outros atos, certamente trará impacto negativo ao meio ambiente, que é direito difuso, daí a incompetência deste Juízo para o processamento e julgamento dessas ações. Ressalte-se que a competência, em razão da matéria, é absoluta, devendo, dessa forma, ser reconhecida, de ofício, de modo que todos esses autos devem ser remetidos ao Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Em caso análogo ao dos autos, nesse mesmo sentido já se manifestou o eg. TJDFT. Confira-se: [...] Dispositivo Em face do exposto, com base no artigo 34 da Lei 11.697/2008, determino a remessa dos autos Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ante a absoluta incompetência deste Juízo para o processamento e julgamento da(s) ação(ões). Em tempo, indefiro a remessa dos autos a ilustre 1a Vara Cível de Águas Claras, posto que não se verifica conexão ou risco de decisões conflitantes entre este feito e a mencionada ação 0706286-52.2022.8.07.0020, visto que se trata de pedido de rescisão de contratos com objetos diversos (imóveis diversos, apesar de se situarem na mesma área irregular), pactuado entre pessoas diversas (compradores e, com isso, partes contratantes diferentes), com causa de pedir apartadas desses autos, não havendo qualquer relação de acessoriedade ou vinculação entre os contratos discutidos em cada feito. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” “A lide posta nestes autos deriva do parcelamento que vem sendo empreendido de maneira ostensivamente ilegal e que impacta diretamente sobre a Floresta Nacional de Brasília, e integra um grupo de lides similares que, em conjunto, repercutem relevantes externalidades negativas sociais, ambientais e urbanísticas, o que justifica a competência da Vara do Meio Ambiente, razão porque ratifico a competência para o processamento e julgamento da lide. A concessão de tutela provisória exige a conjunção entre os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Há plausibilidade jurídica na pretensão de rescisão do negócio jurídico que, na realidade, afigura-se mais propriamente como nulo em razão da ilicitude do objeto (lote em parcelamento clandestino). Há também periculum in mora, pela consideração do fato notório da tramitação de diversas lides envolvendo os réus, em razão do parcelamento clandestino mencionado na demanda, o que denota a urgência na constrição do patrimônio dos supostos responsáveis, de modo a se assegurar uma eventual execução futura ou, no mínimo definir a preferência do credor para os possíveis atos de expropriação. Em face do exposto, defiro o arresto sobre a quantia de R$ 125.000,00, a ser efetivado sobre os ativos bancários dos réus, mediante busca via SISBAJUD. Solicite-se ao CEJUSC a designação de data para audiência prévia de conciliação. Designada a data, cite-se e intimem-se as partes para comparecimento. O prazo para a resposta fluirá desde a data da audiência, caso frustrada a autocomposição. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Após, retornem os autos ao gabinete, para as diligências de buscas eletrônicas de valores.” Da admissibilidade do recurso A primeira decisão agravada é de declínio da competência, cuja controvérsia não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. No entanto, admissível o agravo de instrumento quanto à matéria, constatada a urgência necessária decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, consoante tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do Tema 988. A segunda decisão agravada versa sobre tutela de urgência de natureza cautelar de arresto deferida pelo MM. Juiz, portanto, hipótese prevista no art. 1.015, inc. I, do CPC. Quanto à impugnação de duas decisões no mesmo recurso, não há óbice, pois proferidas no mesmo processo originário. Ademais, em relação à tempestividade, o requisito está presente, pois, examinados os autos originários, os agravantes-réus ainda não foram citados nem ali compareceram ainda. Preparo recolhido (id. 37817562). Assim, conheço do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Do pedido de efeito suspensivo Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Quanto à decisão declinatória de competência, não há probabilidade de provimento do recurso, observada a natureza da controvérsia e dos direitos envolvidos na lide originária e a disposição expressa do art. 34 da Lei 11.697/2008. Em relação à tutela de urgência de arresto, em coerência ao já decidido por esta Relatoria no AI 0718673-62.2022.8.07.0000, interposto pela corré MAGNA MOVEIS ADMINISTRADORA LTDA – ME da mesma r. decisão: “[...] O art. 301, do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Da análise inicial dos autos, verifica-se que há plausibilidade na pretensão do autor de rescisão do negócio jurídico, em razão de aparente ilicitude do objeto, porquanto se trata de parcelamento clandestino de terra pública. Sendo o arresto uma modalidade de tutela de urgência, este só será concedido se evidenciadas a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É o que dispõe o art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Na demanda, em juízo de cognição sumária, reputa-se estarem presentes os requisitos indispensáveis para o deferimento do pedido de arresto, pois presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme consignado pelo Juízo quo: “Há também periculum in mora, pela consideração do fato notório da tramitação de diversas lides envolvendo os réus, em razão do parcelamento clandestino mencionado na demanda, o que denota a urgência na constrição do patrimônio dos supostos responsáveis, de modo a se assegurar uma eventual execução futura ou, no mínimo definir a preferência do credor para os possíveis atos de expropriação.” Desse modo, entendo que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados na inicial, além de evidenciado o perigo de dano a ensejar o deferimento da tutela de urgência.” Em conclusão, também não está configurada a probabilidade de provimento do recurso necessária para sobrestar a r. decisão que deferiu a tutela de urgência de natureza cautelar de arresto. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 29 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora